Tribunal: STF
Processo: ARE 1412854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (eventos 185 e 226).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.1. PRELIMINARES. 1.1. ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DA CAUSA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE NO TRANSPORTE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. 1.2. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR, CONSTITUÍDO OU DATIVO, EXERCENDO PLENAMENTE OS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE QUE SOMENTE ENSEJA NULIDADE RELATIVA, DESDE QUE DEMONSTRADO, DE FORMA CONCRETA, O PREJUÍZO OCASIONADO. EXEGESE DA SÚMULA 523/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA QUE INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. TIPO PENAL MÚLTIPLO DE CONTEÚDO VARIADO. TESE DE DESCONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. EXEGESE DO ART. 156, DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5ª, inciso LV, e 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal



    Decido.



    À parte a questão atinente à alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, já enfocada pela Corte de origem em sintonia com a tese firmada por esta Casa ao julgamento do tema nº 660 da repercussão geral, remanesce debate em torno do alegado ultraje ao art. 109, IV, da Magna Carta.



    No aspecto, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/3/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe DE 8/8/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente